Tribunal: STF
Processo: RE 1457237
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. APLICAÇÃO DE VERBA FEDERAL. TOMADA DE CONTAS. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO DO TCU PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.” (eDOC 215 – ID: da977567, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a sujeição das pretensões que tramitam no âmbito do TCU que visam à aplicação de multa punitiva e à imputação de débito/ressarcimento ao prazo prescricional quinquenal.



    Alega-se que transcorreu mais de 5 cinco anos entre a notificação para prestar esclarecimentos, no ano de 2008, e a instauração e julgamento da tomada de contas pelo TCU, ocorridos no ano de 2014.



    Aduz-se que a TCE foi proposta em 6 de agosto de 2013 - vide documento em anexo (DOC. 4058300.6015080) (...) e que (...) há débitos imputados ao Recorrente do período compreendido entre 14/03/2005 e 31/12/2008. Ou seja, alguns eventos ocorreram 8 (oito) anos antes da autuação da Tomada de Contas Especial (eDOC 253 – ID: 5c752c28, p. 7).



    Argumenta-se que (i) no caso sub examine, inaplicável o §5º do art. 37 da CF/88, na medida em que não se discute de ação de ressarcimento, mas, sim, da instauração de TCE pelo TCU, procedimento de natureza administrativa, não jurisdicional; e (ii) consoante julgados do próprio STJ, em se tratando da deflagração de TCE pelo TCU, o prazo decadencial é de 5 anos, nos moldes do Decreto nº. 20.910/32 e da Lei nº. 9.873/99 (eDOC 253 – ID: 5c752c28, p. 8).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Alegação de inexistência de previsão legal sobre marcos interruptivos da prescrição na tomada de contas especial. Suposta violação ao art. 37, §5º da Constituição Federal. Verificação das causas interruptivas da prescrição que depende da apreciação do art. 2º da Lei 9.873/1999. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Aplicação da Lei 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. Interrupção do prazo prescricional. A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição a “notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (inciso I) e a prática de “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato” (inciso II). Não houve superação do prazo quinquenal entre o marco inicial da contagem e o primeiro marco interruptivo, nem entre os demais marcos interruptivos e a data do acórdão do TCU. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, pelo não provimento” (eDOC 353 – ID: dd98d6a3, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, até a finalização do procedimento no órgão repassador dos recursos, em julho de 2013, o curso do prazo prescricional esta interrompido, tendo em vista o transcurso da fase interna de controle; e que, entre conclusão deste procedimento e a instauração da Tomada de Contas Especial no TCU, em maio de 2014, e o posterior ajuizamento da execução correspondente, em junho de 2018, não transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, o que afasta a ocorrência da prescrição quinquenal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em relação à alegada prescrição da cobrança, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.886/AL (Tema 899), assentou a tese de que: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.". Isso porque não se trata de ação de ressarcimento ao erário decorrente de prática de atos de improbidade administrativa, não havendo, portanto, que se falar na regra de imprescritibilidade a que alude o art. 37, § 5º, da Constituição. 



    Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cobrança lastreada em acórdão do TCU no âmbito de Tomada de Contas, deve-se aplicar o prazo quinquenal, por analogia, aos arts. 1º do Decreto 20.910/1932 e 1º da Lei 9.873/1999. Nesse sentido: REsp 1.480.350/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 12/4/2016; AgInt no REsp 1592001/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 18/12/2017. 



    Já esta Corte Regional, em diversos julgados, vem adotando a compreensão de que, antes de remessa da tomada de contas ao TCU, há uma "fase interna" de controle, na qual o órgão repassador dos recursos apura a existência do dano, o valor e a responsabilidade do agente público, tratando-se tal apuração de causa interruptiva do lustro prescricional. Somente depois de concluída essa etapa é que a tomada de contas será enviada ao TCU, a fim de que se dê início a respectiva "fase externa".



    (...)



    No caso, consta dos autos que: a) o fato gerador do crédito decorre de rejeição de contas referente aos recursos transferidos ao Município de Ipojuca/PE pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), voltados ao Programa Agente Jovem e ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no exercício de 2005, no montante de R$ 862.776,91; b) sobre tais verbas, restou consignado no processo administrativo correspondente que a Controladoria Geral da União, em 21/07/2007, apontou irregularidades uma vez que não teria sido apresentada a documentação comprobatória das despesas realizadas com os recursos federais, assim como teria havido a ausência de aplicação financeira dos recursos no exercício de 2005, tendo havido o uso parcial da verba no exercício correspondente; c) diante das incongruências existentes, o Ministério Convenente, dentro da fase interna, notificou os responsáveis para sanar as falhas ou apresentar as justificativas cabíveis (em 27/11/2008, 17/07/2009, 30/09/2009, 13/04/2011, 06/09/2011, 27/02/2012 e 10/07/2012); d) não havendo resposta satisfatória, instaurou-se, em 10/07/2013, a TCE 71000.05196/2013-10; e) a referida tomada de contas foi autuada junto ao TCU em 05/05/2014, vindo a ser julgada em 01/03/2016. 



    Assim, considerando que, entre a finalização do procedimento no órgão repassador dos recursos (em julho de 2013) e a instauração da Tomada de Contas Especial no TCU (em maio de 2014), com o ajuizamento da execução embargada em junho/2018 (despacho inicial na execução em 04/06/2018), não decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, deve ser afastada a ocorrência da prescrição quinquenal” (eDOC 215 – ID: da977567)



    Nota-se que, na espécie, a controvérsia remonta à interpretação conferida pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência de marcos interruptivos da prescrição, consistente na tramitação de processo de apuração da irregularidade no âmbito interno do ente repassador de verbas.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a subsunção do procedimento interno à hipótese de interrupção do prazo prescricional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de apurar se ocorreram, de fato, os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Multa aplicada pelo TCU. Alegação de prescrição. Reconhecimento de causa interruptiva pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou em parte sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1492073 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.08.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE DECISÃO DO TCU PROFERIDA EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIAS VEDADAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada em face da UNIÃO e da FUNASA, visando à declaração de nulidade de acórdão do TCU proferido no processo de Tomada de Contas Especial n. 023.648/2007-5, o qual deu origem à CDA n. 20129444304655-34, em decorrência da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de Convênio firmado entre a FUNASA e o Município de Cândido Godói/RS no quadriênio 1997/2000, período em que o autor foi prefeito daquela cidade. 2. O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 899 da repercussão geral, ao entendimento de que a Corte de Contas determinou que o demandante devolvesse os valores recebidos em função do convênio firmado com o Ministério da Saúde, de tal sorte que não existirá uma ação autônoma de ressarcimento embasada em acórdão do Tribunal de Contas, já que esse ressarcimento é buscado através da execução de tais créditos (Vol. 146, fl. 2). Aduziu que no caso concreto não ocorreu a prescrição, mas sim a decadência do direito do autor, cujo prazo começou “a contar a partir do trânsito em julgado administrativo da decisão por meio da qual o Tribunal de Contas "condena" o agente público, imputando-lhe débito de alguma natureza”. 3. No julgamento do RE 636.886-RG, Tema 899, de minha relatoria, DJe de 24/6/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. 4. O referido precedente paradigma tratava da prescritibilidade (ou não) da execução de título executivo extrajudicial oriundo de acórdão do TCU firmado em Tomada de Contas Especial em que se imputou débito ao particular. No presente processo, de forma idêntica, a execução baseia-se em título executivo extrajudicial oriundo de decisão do TCU proferida nos autos da Tomada de Contas Especial n. TC 023.648/2007-5, que transitou em julgado em 30/11/2010. Logo, o presente caso amolda-se ao Tema 899 da repercussão geral. 5. O art. 1º-A, da Lei 9.873/1999, que regulamenta o prazo prescricional para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, dispõe que: Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Na hipótese dos autos, a Execução Fiscal n. 5003038-58.2012.4.04.7115 foi ajuizada em face do recorrente em 30/10/2012 (Vol. 85, fl. 2) - dentro, portanto, do prazo prescricional. 6. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado pelo acórdão recorrido acerca do prazo prescricional para ajuizamento da ação anulatória em face do acórdão do TCU, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/1932), bem como dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas nesta sede recursal. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1393329 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.10.2022 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 215 – ID: da977567, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente